Tribunal: TJSP
Processo: 1111935-53.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
COMPRA E VENDA – Veículo automotor zero quilômetro – Ação de rescisão contratual com pedido de substituição do veículo por outro de mesmas características e acessórios, mediante a devolução do veículo viciado ou, alternativamente, a devolução de todos os valores pagos (veículo, documentação e acessórios) – Aditamento da petição inicial para incluir pedido de reembolso de todas as despesas

Ementa:
COMPRA E VENDA – Veículo automotor zero quilômetro – Ação de rescisão contratual com pedido de substituição do veículo por outro de mesmas características e acessórios, mediante a devolução do veículo viciado ou, alternativamente, a devolução de todos os valores pagos (veículo, documentação e acessórios) – Aditamento da petição inicial para incluir pedido de reembolso de todas as despesas tidas durante o período em que ficou sem o veículo – Sentença que acolhe parcialmente a ação para condenação das rés (fabricante e concessionária) à substituição do veículo indicado na petição inicial por outro de mesmo modelo e especificações técnicas, incluindo acessórios devidamente comprovados, no prazo de 30 dias e, caso não o façam, à restituição do valor desembolsado (veículo, documentação e acessórios) corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais – Recurso das partes.
RECURSO DA FABRICANTE – Arguição de nulidade da citação – Rejeição – Carta citatória remetida para endereço cadastrado perante à Jucesp como sendo o de sua filial e recepcionada sem qualquer ressalva – Adoção do valor da tabela FIPE – Rejeição – Direito do consumidor à rescisão do contrato e à devolução dos valores pagos, com o retorno das partes ao status quo ante – Precedente desta Câmara de Direito Privado – Incontroverso que o veículo, adquirido zero quilômetro, meses depois, apresentou vício de qualidade diagnosticado pela mecânica da concessionária, sendo indicada a troca do motor, serviço que demorou mais de 30 dias para ser concluído – Recurso improvido.
RECURSO DA AUTORA – Pretensão de reconhecimento de decaimento mínimo e aplicação do disposto no art, 86 do CPC – Decaimento da autora que não foi mínimo, mas sim em menor extensão – Rejeitado o pedido de reembolso de gastos formulado com superficialidade – Redistribuição dos ônus sucumbenciais - Recurso provido, em parte.
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA – Pretensão de afastamento da condenação solidária – Hipótese dos autos que não trata de fato do produto, mas de vício de qualidade – Responsabilidade solidária do fornecedor e do produtor que decorre de lei – Exegese do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor – Vício de qualidade do produto reconhecido, tendo a apelante formulado pedido de julgamento antecipado da lide – Desnecessidade de realização de prova pericial, na hipótese – Recurso improvido.